Tribunal: TJBA
Processo: 0001123-93.2014.8.05.0077
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001123-93.2014.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSANA CARDIAL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NILBERTO MONTINO PIMENTEL, JOSE HENRIQUE SANTANA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ESPLANADA

Advogado(s)
:
JOSE BENTO DE SOUZA BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. MUNICÍPIO DE
ESPLANADA.
SERVIDORA CONCURSADA.
NOMEAÇÃ
O
ANTES DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNIC
O
. SUBORDINAÇÃO AO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ATÉ A PUBLICAÇÃO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES.
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.
DESCABIMENTO DE VERBA EMINENTEMENTE TRABALHISTA.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal em face do Município de Esplanada, postulando o recolhimento de valores relativos ao FGTS pelo período compreendido entre a data de sua admissão (01/02/2008) e a edição da Lei Municipal nº 674/2009 (09/11/2009), que instituiu o regime jurídico estatutário.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Esplanada julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o Município firmou acordo com a Caixa Econômica Federal para quitação dos débitos de FGTS, incluindo os da autora.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando inexistência de vínculo formalizado perante a CEF, ausência de recolhimento dos valores de FGTS e inaplicabilidade do acordo noticiado ao seu caso.

4. Ausência de contrarrazões por parte do Município, conforme certidão nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se a autora faz jus ao recebimento do FGTS pelo período anterior à instituição do regime jurídico estatutário, bem como a possibilidade de reconhecimento de prescrição bienal para eventual cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A relação entre a autora e o Município, embora anterior à edição do regime estatutário, já possuía natureza jurídica administrativa, por força da aprovação em concurso público e ingresso no serviço mediante posse, sendo incabível a aplicação da CLT e consequente direito ao FGTS.

7. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece a incompatibilidade entre o regime estatutário e o direito ao FGTS, por ser este benefício exclusivo do regime celetista (REsp 934770/RJ, Rel. Min. José Delgado, DJe 30/06/2008).

8. Precedentes reiterados do STJ e decisões do TJBA confirmam que servidores admitidos sob a égide de concurso público estão submetidos ao regime jurídico-administrativo, independentemente da existência formal de estatuto no momento da posse.

9. Ainda que se considerasse eventual vínculo celetista, a pretensão estaria fulminada pela prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88, conforme entendimento sedimentado pelo STF (RE 317660, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26/09/2003).

10. Ausência de elementos que infirmem os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Tese de julgamento: O servidor público admitido mediante concurso público antes da vigência do estatuto local, mas em data posterior à Constituição de 1988, está submetido a regime jurídico-administrativo, sendo-lhe inaplicável o regime celetista e, por consequência, o direito ao FGTS; ainda que se reconhecesse a aplicação transitória do regime celetista, a pretensão de cobrança de FGTS encontra óbice na prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001123-93.2014.8.05.0077
, em que figuram como apelante
ROSANA CARDIAL DOS SANTOS
e como apelada
MUNICIPIO DE ESPLANADA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .